Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus, não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, eis que quaisquer benefícios em favor dos apenados dependem de um conjunto de avaliações das autoridades da execução em suas individualidades, só podem se ter um melhor conhecimento dos direitos porventura incidentes em favor dos internos após a decisão motivada do Juízo da Vara de Execuções Penais, se porventura houver Recurso de Agravo.
2. No caso específico, respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e Magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal, e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação da ré condenada por tráfico de drogas e em regime inicial fechado, tem-se que inviável a concessão de prisão domiciliar humanitária e progressão de regime antecipados pelos motivos enumerados no item 1, desta ementa.
3. Ordem não conhecida.